Tribunal: TJMT
Processo: 1030431-80.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030431-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (AGRAVADO), ROBERVAL BOSCO GANAZA - CPF: 038.656.939-89 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTRÁRIOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil e do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a gratuidade processual é destinada a pessoas físicas e jurídicas que comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

Não restando demonstrada a alegada hipossuficiência, o indeferimento da benesse deve ser mantido.

A declaração de pobreza possui presunção
juris tantum
, podendo ser afastada por elementos em sentido contrário, conforme jurisprudência consolidada.

Recurso não provido, decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Roberval Bosco Ganaza

em face da decisão de ID 170723226 dos autos de origem (Ação nº

1001035-49.2024.8.11.0100), que indeferiu a assistência judiciária gratuita Autor/Agravante.

O Agravante argumenta que apresentou nos autos toda a documentação comprobatória de sua situação financeira, e que, com base nesses documentos, é evidente que o pagamento das custas acarretará prejuízo ao seu sustento e ao de sua família.

Destaca-se, que apesar de ter realizado um contrato de financiamento de veículo, não se pode negar a concessão do benefício, considerando que sua situação financeira se alterou desde a aquisição do bem.

Alega que a contratação de advogado particular não é motivo suficiente para o indeferimento da justiça gratuita, destacando que, segundo o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o salário mínimo ideal deveria ser de R$ 6.528,93 (seis mil quinhentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos).

Ressalta que a não concessão da justiça gratuita viola o direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV) e o princípio da dignidade humana (art. 1º, inciso III).

Salienta, ainda, que a concessão desse benefício reflete a aplicação do princípio da dignidade humana, sendo o acesso à justiça um requisito essencial e um dos direitos fundamentais em um sistema jurídico moderno e igualitário.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal consiste na possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita ao Agravante.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Analisando a decisão recorrida, observa-se que o juízo de primeiro grau indeferiu a assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que o Agravante não comprovou a sua incapacidade financeira.

Como bem ressaltado pelo Juízo
a quo
, não há evidências

de que o Agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Co
nforme consta nos autos do presente recuro, o Agravante apresentou apenas uma declaração de hipossuficiência (ID 248278187) e um comprovante de residência (ID 248278188). No entanto, é relevante frisar que essas documentações, por si só, não têm o condão de comprovar a real condição econômica do requerente.

Ademais, o negócio jurídico questionado na ação demonstra que o Agravante possui emprego fixo (Amaggi Exportação e Importação LTDA) e se comprometeu a pagar prestação mensal de R$ 1.998,28 (mil e novecentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos), conforme contrato de ID 248278189, evidenciando que a parte não pode ser considerada pobre na forma da lei.

Registra-se que o Agravante não demonstrou de forma clara a alteração em sua situação financeira após a aquisição do bem, nem apresentou documentos válidos que corroborem a análise da hipossuficiência alegada.

Portanto, o conjunto probatório aportado aos autos milita em desfavor da sugerida incapacidade financeira do Agravante, impondo-se o indeferimento do benefício reivindicado.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade
. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC).
(N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, impondo a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Comunique-se
a origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024